Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. ATO PROCESSUAL DESTITUÍDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1001 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO SUPERA A BARREIRA DO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão do Relator que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente, ao fundamento de que o recurso foi interposto contra um despacho.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido.
3. O agravo de instrumento é inadmissível. Isso porque o recurso foi interposto contra ato judicial que não conta com conteúdo decisório.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.